Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730413-17.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por VICTOR ARAÚJO DE OLIVEIRA, condenado à pena de 95 anos e 4 meses, regime atual fechado, e já tendo resgatado 1 ano e 8 meses. Pugnou o requerente pelo reconhecimento da continuidade delitiva em face das seguintes ações penais, as quais estão em execução: 0705618-21.2021.8.07.0019 (data dos fatos: 15/01/2021) e 0700814-10.2021.8.07.0019 (data dos fatos: 24/01/2021) (ID: 39215372). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou não se cogita de continuidade delitiva quanto aos fatos apurados nas ações penais supramencionadas. Ao fim, sustentou: “Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado” (ID: 39838329 – grifo nosso). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da PetCrim (ID: 40418047). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador